Tribunal: CARF
Processo: 10380.730527/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.730527/2014-01
ACÓRDÃO
1301-008.134 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REDEFONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013
REQUERIMENTO DE QUITAÇÃO ANTECIPADA DE PARCELAMENTO (RQA).
AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA.
INDEFERIMENTO.
A extinção de débitos incluídos em modalidade de parcelamento
vinculados ao Requerimento de Quitação Antecipada (RQA) poderá ser
efetivada com o aproveitamento de saldos de prejuízo fiscal e de base de
cálculo negativa da CSLL apurados até 31/12/2013 e declarados até
30/06/2014. Evidenciada a constituição de tais saldos em declarações
retificadoras apresentadas após o prazo legalmente definido, deve ser
indeferido o pleito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.134 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730527/2014-01
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por REDEFONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (fls.
288/300) em face de acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (DRJ08)
que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo o crédito
tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre do indeferimento de Requisição de Quitação
Antecipada (RQA) realizado por meio de Despacho Decisório (fls. 95/97) lavrado nos seguintes
termos:
1. O contribuinte em referência apresentou Requerimento de Quitação
Antecipada – RQA para quitação antecipada do parcelamento especial aprovado
pela Lei n o 11.941/2009 – RFB – Demais Débitos – Art. 3o, formalizado no âmbito
da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB.
2. Para fins de quitação antecipada, o contribuinte recolheu o montante
correspondente a 30,00 % (trinta pontos percentuais) do saldo devedor
consolidado do parcelamento e ofereceu créditos próprios relativos ao prejuízo
fiscal e à base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL.
3. Da análise dos documentos acostados ao presente processo e das pesquisas
que anexamos ao mesmo, verificamos que havia pendência de operacionalização
da revisão de consolidação do referido parcelamento, haja vista que o
parcelamento objeto do RQA foi indevidamente encerrado por rescisão.
4. Desta forma, procedemos a revisão do parcelamento, como comprovam os
extratos do sistema PAEX.
5. Após as verificações acima, efetuamos o preenchimento do Gerenciador de
Quitação Antecipada - GQA e após procedermos ao cadastramento dos dados
apresentados no RQA, observamos que nenhum valor dos créditos do prejuízo
fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL declarados pelo contribuinte no Anexo
III da Portaria Conjunta PGFN/RFB n o 15/2014 foi validado pelo sistema E-SAPLI,
que controla o saldo de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL.
6. Por esta razão, o GQA apresenta saldo devedor no valor original
correspondente a R$ 313.220,63(trezentos e treze mil, duzentos e vinte reais e
sessenta e três centavos) correspondente aos 70 % (setenta pontos percentuais)
do saldo devedor do parcelamento que deveriam ser liquidados por créditos de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.134 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730527/2014-01
3
7. O Requerimento de Quitação Antecipada - RQA foi aprovado nos termos do
artigo 33 da Lei n o 13.043/2014, no qual está estabelecido que o contribuinte
com parcelamento que contenha débitos de natureza tributária, vencidos até 31
de dezembro de 2013, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB ou a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN poderá, mediante requerimento,
utilizar créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL,
apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho de 2014, para
a quitação antecipada dos débitos parcelados.
8. Nos termos do parágrafo 4o, incisos I e II do referido dispositivo legal, a opção
pela quitação antecipada está condicionada ao pagamento em espécie
equivalente a, no mínimo, 30% (trinta pontos percentuais) do saldo do
parcelamento e à quitação integral do saldo remanescente mediante a utilização
de créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da contribuição
social sobre o lucro líquido – CSLL.
9. Compulsando os termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB n o 15, de 22 de agosto
de 2014, que regulamentou o artigo 33o da Lei n o 13.043/2014, o disposto no
parágrafo 7o do artigo 5o estabelece que os créditos provenientes de declaração
retificadora apresentada a RFB após 30 de junho de 2014 não poderão ser
utilizados na forma da referida Portaria Conjunta.
10.Por esta razão efetuamos pesquisa no sistema IRPJ e verificamos que o
contribuinte apresentou Declaração Retificadora relativa ao exercício de 2014,
ano-calendário 2013, em 13/06/2017.
11.Diante do exposto, pode-se concluir que não houve o integral cumprimento
dos requisitos necessários ao deferimento do pleito, razão pela qual se propõe:
a) Indeferir o pedido de RQA e, por consequência, rescindir o parcelamento
da modalidade Lei n o 11.941/2009 – RFB – Demais Débitos – Art. 3o e
prosseguir na cobrança dos débitos remanescentes;
b) Cientificar o interessado do teor deste despacho decisório.
3.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
105/117), que foi rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 170/194) ementado da seguinte
forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
REQUERIMENTO DE QUITAÇÃO ANTECIPADA DE PARCELAMENTO. DÉBITOS
FEDERAIS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO INTEGRAL. CRÉDITOS
PROVENIENTES DE SALDO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA
CSLL. INDEFERIMENTO. RITO PROCESSUAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA. CERTEZA
E LIQUIDEZ.
O contribuinte com parcelamento que contenha débitos de natureza tributária,
vencidos até 31 de dezembro de 2013, perante a Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN poderá utilizar
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.134 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730527/2014-01
4
créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL, assim
como valores cedidos de empresas controladas direta ou indiretamente, apurados
até 31 de dezembro de 2013, e declarados até 30 de junho de 2014, mediante
requerimento, que autorize a quitação antecipada das respectivas dívidas em
nome da pessoa jurídica.
O advento da Lei no 13.043/2014 tornou admissível a quitação antecipada de
débitos tributários via cumprimento dos seguintes requisitos: (i) pagamento em
espécie equivalente a 30% (trinta por cento) do valor consolidado do
parcelamento; e (ii) extinção integral do saldo remanescente mediante a
utilização de créditos decorrentes de saldo de prejuízos fiscais e de base de
cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido.
O ato administrativo que comunica a decisão de indeferimento da utilização da
proporção de direitos creditórios mensurados a partir do saldo acumulado de
valores controlados a título de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da
CSLL, no todo ou em parte, para fins de liquidação antecipada de saldo devedor
oriundo de parcelamentos regidos pela Lei no 11.941/2009, e de suas reaberturas,
ou pela Medida Provisória no 470/2009, faculta ao requerente o ingresso de
manifestação de inconformidade submetida ao rito disciplinado pelo Decreto no
70.235/1972, consoante orientado no art. 6o-A da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
15/2014.

DIPJ RETIFICADORA. MARCO TEMPORAL. VEDAÇÃO LEGAL. BENEFÍCIO FISCAL.
INTERPRETAÇÃO
LITERAL.
IMPEDIMENTO
DE
UTILIZAÇÃO
DE
VALORES
MAJORADOS COM BASE EM RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO TRANSMITIDA APÓS
O PRAZO LEGAL ESTABELECIDO NA NORMA DE REGÊNCIA.
A extinção de débitos incluídos em modalidade de parcelamento vinculados ao
Requerimento de Quitação Antecipada poderá ser efetivada com o
aproveitamento de saldos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL
apurados até 31/12/2013 e declarados até 30/06/2014.
A norma de regência estabelece um marco temporal que implica na vedação
expressa de majoração de tais saldos mediante declaração retificadora
transmitida após a data limite supracitada.
A admissibilidade de utilização do benefício fiscal torna defeso a utilização de
valores excedentes declarados fora do prazo, porquanto requisito de observância
obrigatória para outorga do exercício do direito na forma da lei.

PRECLUSÃO. ART.24, DA LEI No11.457/07. INAPLICABILIDADE.
Em caráter geral, a inobservância do prazo estabelecido no art. 24 da Lei no
11.457/2007 não implica em preclusão intercorrente, porquanto a norma não
estabelece cominação de sanção decorrente do transcurso do lapso temporal nele
previsto.
Não obstante isso, a análise do pleito de requerimento de quitação antecipada de
parcelamentos poderá ser realizado pela unidade administrativa de jurisdição do
contribuinte no prazo de 5 (cinco) anos por força do art. 9o da Portaria Conjunta
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.134 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730527/2014-01
5
PGFN/RFB no 15, de 22 de agosto de 2014 combinado com o disposto no §11 do
art. 33 da Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
4.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 288/300), sustentando em síntese
que (i) houve superação do prazo de 360 dias para decisão, nos termos do art. 24 da Lei no
11.457/2007 e (ii) não houve acréscimo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, mas
sim uma redução dos saldos que constavam à época da DIPJ 2014, apresentada em 30/06/2014,
sendo legítima a sua utilização no RQA.
5.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
6.
O Recurso Voluntário foi interposto em 11/08/2021 (fls. 199), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 197), por procurador devidamente habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
7.
Como relatado, trata-se de cobrança decorrente de Requisição de Quitação
Antecipada (RQA) apresentada pela Recorrente. A Unidade de Origem indeferiu o pedido, em
síntese, pois o saldo do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL indicados, relativos ao
ano-calendário de 2013, foram declarados por meio de retificadora em 13/06/2017, após o prazo
previsto no art. 33 da Lei no 13.043/2014.
8.
O caput do dispositivo legal citado tem a seguinte redação:
Art. 33. O contribuinte com parcelamento que contenha débitos de natureza
tributária, vencidos até 31 de dezembro de 2013, perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN
poderá, mediante requerimento, utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de
base de cálculo negativa da CSLL, apurados até 31 de dezembro de 2013 e
declarados até 30 de junho de 2014, para a quitação antecipada dos débitos
parcelados.
9.
Em suas razões recursais, a Recorrente alega que, apesar de o § 7o do art. 33
mencionado estabelecer prazo de 5 (cinco) anos para análise, deveria ser respeitado o art. 24 da
Lei no 11.457/2007, o qual define o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para análise.
10.
Apesar da alegação, não há qualquer razão para se aplicar prazo geral em prejuízo
de prazo especial, devendo ser utilizado o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 33, § 7o, da Lei
no 13.043/2014. Assim, é o caso de ser mantida a decisão da DRJ, cujos fundamentos adoto como
razão de decidir:
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.134 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730527/2014-01
6
Finalmente, não merece razão suas alusões que invocam a observância do art. 24
da Lei no. 11.457, de 16/03/2007, que conferiu efetividade ao princípio do tempo
razoável do processo previsto no art. 5o, inciso LXXVIII do texto constitucional.
Saliente-se, primeiramente, que não conferiu ao preceito normativo a força de
atribuição de sanções advindas de eventual inobservância do lapso temporal nele
definido.
Assim sendo, descabe qualquer conjectura tendente à obtenção da extinção do
processo ou perda de eficácia do despacho decisório ante a natureza de prazo
impróprio conferida pela norma processual de regência.
Advirta-se também que a análise do pleito de requerimento de quitação
antecipada de parcelamentos poderá ser realizada pela unidade administrativa de
jurisdição do contribuinte no prazo de 5 (cinco) anos por força do art. 9o da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15, de 22 de agosto de 2014 combinado com o
disposto no §11 do art. 33 da Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014.
11.
No mérito, a Recorrente se concentra na alegação de que o seu Lalur indicaria a
existência de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL em 31/12/2013, defendendo que
este documento faria prova a seu favor. Defende que as retificadoras posteriores não
aumentaram tais saldos, mas sim reduziram os montantes indicados na DIPJ do ano-calendário de
2013. Portanto, não teria utilizado créditos em retificadoras enviadas após 30/06/2014.
12.
Porém, tais razões foram adequadamente analisadas pela DRJ, que identificou
especialmente a inexistência de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa antes das retificadoras,
apresentadas após o prazo legal de 30/06/2014 e a insuficiência do Lalur para tal demonstração,
em razão das inconsistências identificadas:
No caso em apreço, o procedimento de auditoria interna pautou-se na avaliação
da legitimidade do saldo apurado e declarado de PF e da BCN da CSLL reportados
no Anexo III da RQA.
Nesse sentido, contrastou-se a apuração formulada no regime do Lucro Real anual
veiculadas na DIPJ original – AC 2013, transmitida em 30 de junho de 2014, bem
assim eventual saldo de PF e da BCN da CSLL, resultando na configuração da
inexistência de saldos acumulados de nenhum destes componentes geradores de
crédito na forma do art. 33 da Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014 (fls.
88/92):
[...]
Nesse contexto, a instrução processual dos autos ratifica que o interessado
efetuou sucessivas transmissões de declarações retificadoras na DIPJ – AC 2013, a
começar da data de 29 de novembro de 2014, culminando em uma seqüência
encadeada de outras alterações levadas a efeito em períodos antecedentes,
desde o ano-calendário de 2010 (fls. 93/94), extrapolando-se, inclusive, prazo
decadencial preceituado no art. 150, inciso IV do Código Tributário Nacional (CTN)
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.134 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730527/2014-01
7
em relação ao ano-calendário de 2011 (Número da Declaração: 1648653 –
Transmitida em 31/05/2017).
Por sinal, é importante salientar também que o contribuinte promoveu a entrega
novas retificações das aludidas declarações no tocante ao ano-calendário de
2013, que implicou no cancelamento dos efeitos jurídicos das alterações
defendidas na tese apresentada na manifestação de inconformidade, pois, em
suma, alterou-se de forma significativa a estrutura da própria apuração do saldo
de PF e da BCN da CSLL (ND 1655065 – 21/09/2015; ND 1677174 – 28/06/2016; e
ND 1689003 – 31/05/2017).
Exatamente nesta lógica de defesa, busca atribuir uma tênue legitimidade da
formatação extemporânea dos saldos de PF e BCN da CSLL reivindicados mediante
anexação de demonstrativos que supostamente comprovariam as efetivas
apurações das respectivas bases imponíveis de IRPJ e da CSLL no ano de 2013.
Sob essa perspectiva, notadamente, o procedimento levado a efeito pelo
requerente promoveu modificações sucessivas do montante de PF e da BCN CSLL,
originalmente inexistentes na DIPJ – AC 2013 (original), entregue em 30/06/2014.
A transmissão de todas declarações retificadoras atinente ao ano-calendário de
2013 (6 retificações ao todo), todavia, efetuaram-se além do março temporal
estabelecido pelo caput do art. 33 da Lei 13.043/2014, circunstância que institui
barreira normativa para o aproveitamento de qualquer valor a titulo de PF e da
BCN da CSLL motivado pela transmissão de uma declaração retificadora.
Exatamente nesse sentido, autorizou-se a retirada de seus efeitos para fins de
aproveitamento do benefício fiscal com base em apuração declarada após o
marco temporal, pois em consonância com o disposto nos §§3o e 7o do art. 5o da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2014, normativo editado por autorização
conferida no §11 do art. 33 da Lei 13.043/2014.
Nesse sentido, a DIPJ retificadora ativa perde sua eficácia para efeito de fruição da
benesse especifica conferida com respaldo no art. 33 da Lei 13.043/2014,
contudo, não lhe retirando o direito no que concerne às repercussões adstritas a
fatos jurídicos supervenientes, salvaguardado a prerrogativa da Administração
Tributária Federal promover a instauração de procedimentos de revisão interna
da declaração para efeito auditoria dos valores nela declarados.
Advirta-se que, não fosse transmitida nenhuma das declarações retificadoras,
inclusive de anos precedentes ao ano de 2013, consoante evidenciado nos
termos do despacho decisório, inexistiria nenhuma apuração de saldo de PF e de
BCN da CSLL.
Outrossim, a pretensa réplica das folhas de apuração das bases imponíveis do
IRPJ e da CSLL - LALUR (Parte A e B) do ano-calendário de 2013 (fls. 143/166),
carreados pelo requerente na peça de defesa, igualmente, não possui o condão
de evidenciar a legitimidade do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da
CSLL.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.134 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730527/2014-01
8
Sob esse aspecto, saliente-se a ineficácia probatória revela-se com maior clareza,
pois, tais demonstrações sequer comprovam terem sidos elaboradas em
momento contemporâneo aos fatos geradores das obrigações principais ou
mesmo traços de aderência com o Balanço Patrimonial e com a Demonstração do
Resultado do Exercício formulados nas datas do efetivo levantamento das
demonstrações financeiras a cargo da empresa requerente, mormente em razão
da seqüência de contradições e divergências que se mostraram no desfecho do
encadeamento de retificações de declarações transmitidas após marco temporal
definido em lei:
[...]
13.
Considerando tais elementos, os quais não foram devidamente confrontados pela
Recorrente em seu Recurso Voluntário, entendo que é o caso de manutenção do acórdão
recorrido.
14.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 314
DF CARF MF
Original